Tribunal: TJES
Processo: 5001201-18.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001201-18.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MARTA MACEDO GEIRA e outros (2)

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DELIBERADA DO SEGURADO. MÁ-FÉ COMPROVADA. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelos genitores de segurado falecido contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária (seguro prestamista). A recusa baseou-se na omissão deliberada do segurado sobre doença preexistente e de seu conhecimento (HIV) no momento da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é lícita a recusa da seguradora ao pagamento da indenização, com fundamento na omissão de doença preexistente pelo segurado, mesmo sem a exigência de exames médicos prévios à contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro se baseia no princípio da boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes um dever de lealdade e veracidade nas declarações prestadas, nos termos do art. 765 do Código Civil.

A omissão de circunstâncias relevantes que possam influir na aceitação da proposta ou no prêmio do seguro acarreta a perda do direito à indenização, conforme o art. 766 do Código Civil.

A Súmula 609 do STJ estabelece que a recusa da cobertura securitária por doença preexistente é ilícita, salvo se a seguradora exigiu exames prévios ou demonstrou a má-fé do segurado.

A seguradora pode recusar a cobertura, mesmo sem a exigência de exames prévios, quando comprova a má-fé do segurado, caracterizada pela omissão deliberada de doença grave da qual tinha conhecimento inequívoco no ato da contratação.

A omissão consciente do segurado sobre ser portador de HIV há dez anos, ao preencher a declaração de saúde, configura má-fé e quebra do dever de lealdade, tornando a recusa da seguradora um exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretendem
MARIA MARTA MACEDO GEIRA
e
OSVALDO ADRIANO GEIRA
ver reformada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados Ação Ordinária de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A..

A pretensão autoral visava à condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária (seguro prestamista), em decorrência do falecimento de seu filho Fabiano Geira, para quitação de financiamento de veículo, além da restituição em dobro de valores pagos para a quitação do bem e compensação por danos morais.

A sentença hostilizada afastou o dever de indenizar, sob o fundamento de que, embora a seguradora não tenha exigido exames médicos prévios, restou comprovada, por meio de prova documental e pericial, a má-fé do segurado, que omitiu ser portador de doença preexistente (HIV) da qual tinha ciência há aproximadamente 10 anos e que contribuiu para o evento morte.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese: (i) que a seguradora, ao não exigir exames prévios, assumiu o risco do negócio, não podendo se valer da alegação de doença preexistente para negar a cobertura; (ii) a ausência de prova inequívoca da má-fé do segurado, que não se presume; e (iii) a necessidade de reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Cinge-se a cizânia, portanto, a aferir se a recusa da seguradora foi lícita, diante da comprovada omissão do segurado sobre doença preexistente e de seu conhecimento no ato da contratação do seguro de vida.

O contrato de seguro, por sua própria natureza, é fundado na mais estrita boa-fé, exigindo das partes veracidade e lealdade nas informações prestadas, conforme dispõe o art. 765 do Código Civil.

Disso decorre a regra do art. 766 do mesmo Diploma, segundo a qual "se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, ficará prejudicado o direito à indenização".

Para o deslinde da controvérsia, é fundamental a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua no sentido de que "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

Destarte, o enunciado sumular estabelece uma regra geral e uma exceção: a regra é que, não tendo exigido exames prévios, a seguradora assume o risco e não pode, em princípio, negar cobertura. A exceção, por outro lado, permite a recusa se houver a efetiva demonstração da má-fé do segurado.

A compreensão jurisprudencial desta Corte e do STJ firmou-se no sentido de que a má-fé se caracteriza pela omissão deliberada de doença de que o proponente tinha inequívoco conhecimento ao preencher a declaração de saúde.

No caso, observa-se que o conjunto fático-probatório é robusto e não deixa margem a dúvidas.

A seguradora não exigiu exames prévios, porém se desincumbiu do ônus de provar a má-fé do segurado, haja vista que i) a certidão de óbito aponta "SIDA" como uma das causas da morte (ID 14832480, pág. 7); ii) o prontuário médico do hospital onde o segurado veio a falecer contém anotação expressa de "#HIV + HÁ 10 ANOS EM ACOMPANHAMENTO REGULAR COM INFECTOLOGISTA" (ID 14833149); iii) o Laudo Pericial judicial (ID 14833307), produzido sob o crivo do contraditório, foi categórico ao responder aos quesitos, confirmando: a. que o segurado era portador de HIV, doença preexistente à contratação do seguro em 09/03/2018; b. que o segurado tinha ciência de sua condição; e c. que existe nexo de causalidade entre a patologia omitida e o evento morte.

Ademais, a Proposta de Adesão ao Seguro (ID 14833153) contém a Declaração Pessoal de Saúde assinada pelo falecido, na qual ele respondeu negativamente à pergunta sobre a existência de "AIDS/Doenças Sexualmente Transmissíveis", fazendo, portanto, declaração sabidamente inverídica.

Parece-me forçoso concluir, pois, que a omissão de uma condição de saúde tão relevante, de longa data e em tratamento regular, configura a quebra do dever de lealdade e a má-fé que autoriza a recusa da cobertura, nos exatos termos da parte final da Súmula 609 do STJ.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que a recusa da seguradora configurou exercício regular de um direito, amparado contratual e legalmente pela comprovada má-fé do segurado, o que afasta a ilicitude da conduta e, por conseguinte, o dever de indenizar, seja a título de cobertura securitária, restituição de valores ou danos morais.

Do exposto, conheço do presente recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida aos autores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)